Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710638-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI SPEGIORIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44944343) interposto por DARCI SPEGIORIN, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Ponta Porã/MS. Em suas razões, alega o recorrente que o feito versa sobre liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.085514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal. Sustenta que o ajuizamento da ação não foi realizado de forma aleatória e a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido objetiva atender ao princípio da economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito. Esclarece que a proposição da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não configura abuso, havendo expressa previsão legal autorizativa. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. Pleiteia, por fim, a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Acrescente-se que a liminar foi indeferida, porquanto a decisão objeto do agravo condicionou à preclusão a remessa dos autos ao Juízo de Ponta Porã/MS (ID 45047080). Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de ID 46318701. É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Apesar de ter indeferido o pedido liminar, eis que naquele momento, não foi comprovada a possibilidade de o agravante sofrer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão, no julgamento da questão de fundo a situação é diferente. Isso porque é viável o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pois ultrapassada a condicionante da preclusão, cabível a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido para o ajuizamento da ação, a qual não foi aleatória, pois fez a opção visando a economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito. Nos casos de relação de consumo, atrelada à outorga dada ao consumidor para decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, tem-se a disciplina do art. 46 do Código de Processo Civil no sentido de que a ação fundada em direito pessoal ou real sobre móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Portanto, não se verifica ilegalidade na escolha do domicílio do requerido, Banco do Brasil, cuja sede está em Brasília/DF, nos termos do disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, em situação de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça), que tem o seguinte teor: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Colha-se o entendimento deste colendo Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1709832, 07066288920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, de natureza relativa, viola o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1708845, 07115966520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS ENTRE IPC E BTN. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Morrinhos/GO. 2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC). 4. Na espécie, sendo o pleito distribuído no foro onde o devedor mantém a sua sede, não se afigura correta a afirmação de ser aleatória a escolha desta Capital para a liquidação da sentença coletiva descrita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1624035, 07244295220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador